Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. PRÓTESES MAMÁRIAS. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO. SEGURANÇA. INCIDÊNCIA INCOMUM DE LINFOMA.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Tratando-se de relação consumerista, presente a responsabilidade preventiva do fabricante do produto, que deve agir para evitar o dano ou seu agravamento, nos casos em que houver o reconhecimento de um defeito ou da falta de segurança do produto comercializado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.